Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DE INGRESSO. DEVER DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de restituição da quantia paga em ingresso para um evento de réveillon, além de condenar a parte autora em litigância de má fé.
2. Em suas razões recursais, a empresa requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a compra do ingresso não foi realizada em sua plataforma, mas sim por meio de um terceiro, via Whatsapp. No mérito, alega não ter responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que a transação não ocorreu em sua plataforma oficial. Afirma ainda que, ao identificar se tratar de um evento não autorizado pelo produtor oficial, adotou medidas cabíveis, como o cancelamento dos ingressos e a devida comunicação aos consumidores. Destaca que a funcionalidade de transferência de titularidade foi criada exclusivamente para facilitar o compartilhamento de ingressos entre amigos e familiares de confiança, e não autoriza a comercialização paralela de entradas. Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que não agiu com dolo para induzir o juízo de origem a erro, uma vez que, de fato, adquiriu as passagens e hospedagem com o objetivo de participar da festa de réveillon. Argumenta que uma viagem de final de ano exige planejamento e antecedência devido aos custos envolvidos. Afirma, ainda, que, ao ser impedida de usufruir do evento em razão da falsidade do ingresso, constatada no momento da tentativa de troca, foi surpreendida de forma constrangedora, o que frustrou suas expectativas e causou danos extrapatrimoniais, ensejador do dever de reparação. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé e, em consequência, que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com o reembolso das despesas com passagem aérea e hospedagem, além da indenização por danos morais em razão dos transtornos experimentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão controvertida consiste em apurar a legitimidade passiva da parte requerida e sua responsabilidade civil pela reparação dos prejuízos experimentados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. No caso dos autos, o ingresso adquirido concede acesso a evento cuja divulgação estava a cargo da parte requerida, sendo a requerente sua portadora. Assim, resta evidenciada a relação de consumo entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
7. Extrai-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora adquiriu um ingresso no valor de R$ 1.000,00 para participar de uma festa de réveillon no litoral da Bahia e que entrou em contato com a pessoa de nome Evelyn, passando a negociar diretamente com ela pelo Whatsapp (ID 67323936 e 67323937), ocasião em que fora repassada a um terceiro a quantia negociada pelo ingresso (ID 67323932).
8. É fato incontroverso nos autos, portanto, e admitido pela própria requerente, que efetivamente realizou tratativas por conversas diretamente pelo Whatsapp, sendo certo que concretizaram a venda do ingresso para o evento. Por outro lado, mesmo que conste o demonstrativo do ingresso emitido pela empresa Sympla com o nome da requerente (ID 67323935), o fato apenas demonstra que a pessoa com a qual negociou efetivou a transferência da titularidade do ingresso. No entanto, a política de vendas da empresa alerta nos Termos de Uso Gerais, item 10.4, que “Ao receber o ingresso via troca de titularidade, o Consumidor declara-se ciente de que o titular da compra poderá, a qualquer momento, e desde que autorizado pelo Organizador, cancelar a compra ou efetuar uma nova troca de titularidade, inviabilizando, assim, seu acesso ao evento. A Sympla não responsabiliza por compras efetuadas fora da plataforma Sympla ou em seus pontos de venda oficiais” (ID 67323949, pág. 8). Assim, é o titular da compra quem possui as prerrogativas sobre o ingresso e, conforme os esclarecimentos prestados pela empresa requerida, a funcionalidade de transferência de titularidade foi criada exclusivamente para facilitar o compartilhamento de ingressos entre amigos e familiares de confiança, não autorizando a comercialização paralela de entradas, como ocorreu no presente caso.
9. Desse modo, conclui-se que a parte autora, ao não observar as cláusulas estabelecidas para o uso da plataforma, passando a negociar diretamente com terceiros, agiu com negligência, sem o devido cuidado que lhe é devido, pois as regras contidas no site são claras e determinam que o usuário deve utilizar exclusivamente da plataforma na negociação de compra e venda dos produtos adquiridos.
10. Preceitua o artigo 14, §3o, do CDC que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, diante da farta informação contida nas regras de segurança constantes do site, verifica-se que inexiste ato ilícito praticado pela requerida e sim culpa exclusiva do consumidor, que negociou a compra do produto fora da plataforma.
11. Nesse cenário, não há dúvidas de que, ao desrespeitar as normas quanto às regras de segurança, a parte autora contribuiu para os danos sofridos. A fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele oferecido pela plataforma rompe o nexo de causalidade, afastando qualquer responsabilidade da empresa recorrida (REsp 1880344 SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 9/3/2021).
12. Por fim, quanto à condenação da parte autora em litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte autora atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação a ela imposta na origem.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má fé. Recurso da parte requerida provido para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, § 1o, II; CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1880344 SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 9/3/2021.